Tribunal: TJSP
Processo: 1505065-48.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Homicídio simples. Réu absolvido pelo Colendo Tribunal do Júri. Recursos do Ministério Público e do assistente de acusação, alegando veredito manifestamente contrário à prova dos autos. Fatos, todavia, muito confusos, com versões divergentes. Impossibilidade de afirmar com certeza não ter havido a alegada legítima defesa, que encontra certo amparo na prova, como demonstrado pela própria

Ementa:
Apelação. Homicídio simples. Réu absolvido pelo Colendo Tribunal do Júri. Recursos do Ministério Público e do assistente de acusação, alegando veredito manifestamente contrário à prova dos autos. Fatos, todavia, muito confusos, com versões divergentes. Impossibilidade de afirmar com certeza não ter havido a alegada legítima defesa, que encontra certo amparo na prova, como demonstrado pela própria sentença de pronúncia. Recurso não provido.